Tribunal: TJMT
Processo: 1023295-79.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023295-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSIMEIRE RIBEIRO FERREIRA - CPF: 514.000.571-91 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA —
DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA — ISENÇÃO DE IMPOSTO
— IPVA — PREVISÃO LEGAL —
LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000
— PORTARIA Nº 100/2001-SEFAZ — REQUISITOS ADIMPLIDOS —
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1-O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

2-No presente caso restou comprovado nos autos ser a Impetrante portadora de necessidades especiais, deficiência física – Membros inferiores, sendo inegável o direito líquido e certo vindicado.

3-Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades à obtenção da isenção plena se apresenta como ato abusivo, a ser afastado pelo Poder Judiciário.

4- Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSIMEIRE RIBEIRO FERREIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023295-79.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
não vislumbrou direito líquido e certo e denegou a segurança.

A Apelante, em suas razões de recurso, argumenta que comprovou o preenchimento todos os requisitos legais, posto que é proprietária de veículo fabricado especialmente para uso de pessoas portadores de deficiência física, conforme comprova-se os laudos médicos colacionados nestes autos, fazendo jus à isenção pleiteada.

Afirma ainda que as exigências para a concessão da isenção tributária na seara administrativa, vão além do que está prevista em lei, exigindo, também, dentre outros requisitos, a apresentação da cópia da Carteira Nacional de Habilitação, Cópia do Laudo da Perícia Médica expedida pelo DETRAN/MT e Cópia do Laudo de vistoria do DETRAN/MT.

Por fim, requer a concessão da ordem mandamental para determinar a baixa dos débitos de IPVA no veículo FIAT CRONOS, ano/modelo 2018/2019, Placas QCZ 1994 MT, e consequentemente que seja declarada a isenção do referido imposto. (Id. 48649051)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 48649056)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 70009494)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSIMEIRE RIBEIRO FERREIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023295-79.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
não vislumbrou direito líquido e certo e denegou a segurança.

Extrai-se dos autos que a impetrante é portadora de doença grave e que, por essa razão, tem direito à isenção de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), razão pela qual veiculou pedido administrativo para alcançar o referido benefício.

Asseverou que a autoridade coatora negou o pedido de isenção sob o argumento de que não foram cumpridas as exigências da Portaria nº 100/2001 (Sefaz-MT), mais precisamente, por não terem sido apresentadas: “1) Cópia do Laudo da Perícia Médica expedida pelo DETRAN/MT; 2) Cópia do Laudo de vistoria do DETRAN/MT; 3) Carteira Nacional de Habilitação constando Código de Restrição médica”.

Discorreu que a Lei Estadual de regência não prevê o cumprimento das exigências feitas pela autoridade coatora, de modo que a portaria da Secretaria de Fazenda não pode fazê-lo.

Argumentou que a sua deficiência física foi reconhecida pela Justiça Federal, que lhe garantiu o direito de aquisição de veículo automotor com isenção de recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

Distribuído o mandamus, o magistrado a quo, em 30/08/2019 deferiu a liminar requerida, suspendendo a exigibilidade do imposto e determinou o licenciamento do veículo da Impetrante independentemente do recolhimento do IPVA, porém sobreveio a sentença denegando a segurança.

Pois bem. A isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual nº 7.301/2000, cujo artigo 7º assim estabelece:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida ; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, a Portaria nº 100/2001-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

Art. 2º São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III – veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a) pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

[...]

§ 1º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera-se:

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

Assim sendo, da análise detida dos autos, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA a impetrante.

Ocorre que, as exigências legais para a concessão da isenção tributaria almejada pela Impetrante, vão além daquelas previstas em Lei, exigindo também, dentre outros requisitos, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais; cópia do laudo de vistoria do DETRAN; CNH comprovando estar apto a dirigir veiculo adaptado; Laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN, conforme exigências do Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005 e alínea "b", inciso I, artigo 6º da Portaria 100/2001 – SEFAZ.

A impetrante trouxe aos autos, Laudo de Avaliação da Deficiência física de membros inferiores, joelhos, emitido pela Receita Federal, ao id. 48647964, e laudo emitido por médico particular acostado ao id. 48647966.

Anota-se que a impetrante possui doença grave, sendo portadora de (LES = Lupus Disseminado em atividade com comprometimento de outros órgãos (CIDM321), HAS= Hipertensão Maligna (CID I15), DM= Diabetes, bem como osteoartrose do joelho, comprometendo seus membros inferiores), é incluída dentre os males autorizadores da isenção descrita no § 4º, inciso I do art. 7º da Lei Estadual nº 7.301/2000.

Logo, fazer com que a Impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo da autoridade impetrada.

Nesse sentido, já decidiu em casos análogos, este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N° 7.301/2000 – MONOPARESIA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ANTERIORES DE IPVA PELA PORTARIA N° 100/2001 – SEFAZ – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.” (N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). 2. “TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do beneficio – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido”. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 1017129220198260309 SP 1017012-92.2019.8.26.0309, Relator: J.M. Ribeiro de Paulo, Data de Julgamento: 04/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020) (TJ -MT – AI:10052297720198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020).

Acerca do conceito de liquidez e certeza do direito para fins de impetração de mandado de segurança, transcreve a sempre precisa e oportuna lição de Hely Lopes Meirelles, que assim discorre:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Tendo a doutrina analisado o tema, reforça-se, direito liquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

A Impetrante/Apelante comprovou fartamente que é portadora de deficiência física, e a negativa de conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a regularidade fiscal do postulante é medida que extrapola o princípio da legalidade estrita. Ainda, fere o principio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Além do que, não pode um decreto ou uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas.

As normas secundarias, não tem o poder de gerar direitos, nem, tão pouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias (a legislação constitucional e infraconstitucional), sob pena de invalidade.

É exatamente o que acontece no caso em apreço, onde uma portaria impõe exigências de modo a criar óbices para parte na obtenção de um benefício assegurado por lei. Pode-se afirmar inclusive, que todas normas infralegais que afrontem normas de hierarquia superior, são insubsistentes.

O principio do devido processo legal, que lastreia todo leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, concedendo a segurança pleiteada, para que o ESTADO DE MATO GROSSO isente a Impetrante ao recolhimento de IPVA, correspondente ao seu veículo, uma vez que faz jus a isenção, nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021